Tribunal: STF
Processo: RHC 205712
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Flávio Francisco Thome, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 672106/SP. 
    Narram os autos que o paciente está preso preventivamente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 69, por duas vezes (concurso material de crimes), e do art. 29, caput, todos do Código Penal. 
    O Paciente, todavia, manteve-se foragido por 8 meses e se entregou voluntariamente em 22/10/2020. 
    O recorrente sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente. 
    Ressalta que a instrução processual já se encerrou, motivo por que a prisão preventiva torna-se desnecessária.
    Assevera a presença de condições favoráveis ao paciente, vale dizer, primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa. 
    Requer o provimento do recurso para revogar a prisão preventiva do recorrente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recurso revela-se manifestamente incabível.
    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 
    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).
    Perfilhando esse entendimento:
    “(...)
    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).
    Ainda que assim não fosse, registo que a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento deste feito como habeas corpus substitutivo por esta Corte (v.g. HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
    Ademais, inexiste ilegalidade manifesta apta a ensejar a superação do óbice processual, porquanto o recurso se trata de mera reiteração do do HC nº 198.671/SP, ao qual neguei seguimento, com fundamento no art. 21 § 1º, do RISTF, tendo analisado o mérito do pedido. Logo, veiculando o mesmo paciente, impetrante, pedido e causa de pedir.
    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
    Por fim, conforme destacado pela Ministra Laurita Vaz, o decreto prisional está fundamentado na gravidade em concreto da conduta, evidenciada na fuga do paciente e no modus operandi a revelar sua periculosidade:
    “No caso, foi consignado que o Acusado (juntamente com outros indivíduos), participou de homicídio triplamente qualificado e de tentativa de homicídio qualificada, cometidos por motivo fútil, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa das Vítimas, na noite de Natal. Na consecução dos delitos foram empregadas barras de ferro e pedaços de madeira – agressão excessivamente violenta, que ensejou a morte de uma das Vítimas. Tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Assim, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão da gravidade dos delitos, reveladora da perniciosidade social da ação.
    (...)
    Ademais, a prisão preventiva do Paciente também se mostrou devidamente fundamentada quanto ao risco concreto de fuga do Paciente. Neste aspecto, considerando, sobretudo, que foi mencionada a necessidade da prisão para a garantia da aplicação da lei penal, em razão de ter-se o Paciente se mantido foragido por aproximadamente 8 (oito) meses, vê-se justificada a segregação cautelar, conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça” (doc. 10 - grifei).
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente